Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE FALTA DO INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ESTELIONATO DE CÁRTULAS DE CHEQUE PRATICADOS POR TERCEIRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula sétima do termo de encerramento de conta em razão patente abusividade, e a inexistência dos débitos decorrente dos cheques emitidos de forma fraudulenta em face da parte autora por intermédio da conta corrente no 65376, Agência no 1003. Condenando, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Em seu recurso a parte recorrente assevera que a parte recorrida possui conta no banco, não havendo que se falar em anulação de cláusula contratual, acrescenta que a inscrição do nome no cadastro de devedores se deve a inadimplência. Por fim, entende que da situação versada nos autos não é apta a ensejar indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor da condenação a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18404405 e 18404407). Contrarrazões apresentadas (ID 18404410).
III.A relação estabelecida entre as partes litigantes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Preliminar. Uma vez que a parte autora sustenta inexistir lastro para a cobrança dos cheques que lhe é imposta, resta evidenciado o interesse de agir. Há que de destacar que a controvérsia não pôde ser dirimida na via extrajudicial o que, mais uma vez, demonstra o interesse de agir. Rejeita-se a preliminar.
V. Embora a parte recorrente basicamente reprise os argumentos agitados na inicial, as razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, razão pela qual não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada.
VI. Mérito. Sabe-se que o art. 373 do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na inicial. Nesta senda, caberia à instituição financeira parte recorrente comprovar a regularidade dos débitos das cártulas, o que não aconteceu na hipótese em apreço, não tendo sido acostado qualquer documento nesse sentido, tampouco os cheques ou a origem da dívida, para dar legitimidade a negativação do débito, inexistindo impugnação específica dos fatos alegados pelo autor.
VII. Ademais, a inicial se funda em fatos negativos e em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova disposta no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Por sua vez, a parte recorrida juntou aos autos a inscrição do seu nome no cadastro de devedores (ID 18404193), duas cópias de cheques fraudados (ID 18404374), o boletim de ocorrência policial (ID 18404195), comprovantes de ações judiciais de cobrança (ID 18404374, 18404382, 18404383, 18404384 e 18404390), inclusive um deles julgou improcedente o pedido por ser o recorrido parte ilegítima, bem como o relatório policial onde concluiu por tentativa de estelionato praticado por terceiro, usando documentos da parte recorrida (ID 18404381).
IX. No que diz respeito ao item sétimo do termo de encerramento de conta, em se tratando de consumidor, ela é nula de pleno direito, uma vez que veda seu pleito junto ao judiciário para requerer qualquer indenização por dano material ou moral (ID 18404194).
X. Restando suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge-se a responsabilidade civil objetiva, consoante art. 14 do CDC.
XI. Por outro lado, na hipótese, configura-se situação de desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o consumidor teve negativado o seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, e a conduta da parte recorrente com certeza causou extremo desconforto.
XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XV. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.